Tribunal: TJDFT
Processo: 0715631-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se ambas a parte apelante, GUILHERME MASCARENHAS SANTANA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões (ID 75793651 – páginas 3 e 4). Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator